Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-21.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de verificação de regularidade de inscrição em cadastro de inadimplentes, por descumprimento parcial de determinação de emenda e suspeita de litigância predatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem resolução do mérito, foram legítimos diante do descumprimento das determinações judiciais de emenda e da caracterização de fracionamento abusivo de demandas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento parcial das determinações judiciais de emenda à inicial, limitando-se o autor à apresentação de comprovante de residência e recolhimento de custas, sem atender aos demais pontos expressamente indicados, autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC.
4. A ausência de justificativa para o ajuizamento simultâneo de múltiplas demandas similares, com conteúdo genérico e estrutura padronizada, caracteriza fracionamento artificial da lide e litigância predatória, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da cooperação (CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 6o e 139, inc. II).
5. A jurisprudência deste TJDFT reconhece que o não atendimento integral à ordem de emenda e a prática de litigância predatória autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, inc. IV; art. 321, p.u.; art. 330, inc. IV; art. 485, inc. I. CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; art. 6o; art. 139, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703649-68.2025.8.07.0006, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 18/11/2025. TJDFT, APC 0703110-87.2025.8.07.0011, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 03/12/2025. TJDFT, APC 0705636-03.2025.8.07.0019, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 03/12/2025. TJDFT, APC 0705389-22.2025.8.07.0019, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, p. 27/11/2025. STJ, AREsp 2.702.672/SC, Rel. Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 10/04/2025. STJ, REsp 1.962.588/RN, Rel. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, p. 14/12/2021. STJ, REsp 1.801.586/DF, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, p. 18/06/2019.